Tribunal: TJMT
Processo: 1019740-59.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019740-59.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Pagamento Indevido, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ZIAD ADNAN FARES - CPF: 689.313.871-72 (APELANTE), DARLAN ADIB FARES - CPF: 892.835.891-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA – SENTENÇA QUE ENTENDEU PELA IMPOSSIBILIDADE DE REVISAR O CONSUMO – EXISTÊNCIA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO (PARCELAMENTO) QUE NÃO OBSTA A REVISÃO DO DÉBITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 286 DO STJ – SENTENÇA
CITRA PETITA
– PENDENTE DE ANÁLISE O PEDIDO DE ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS – NULIDADE EVIDENCIADA – PRECEDENTES DO STJ – DESCONSTITUIÇÃO DO
DECISUM
E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A assinatura de termo de confissão de dívida e eventual renegociação não obsta a revisão do débito de consumo de água e esgoto.

A sentença que não examina, na totalidade, os pedidos formulados na petição inicial, bem como as questões suscitadas em contestação, deixa de exaurir a prestação jurisdicional, devendo, em consequência, ser desconstituída, por
citra petita.

É vedada a apreciação da matéria omitida pelo Juízo
a quo
, sob pena de configurar supressão de um grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ZIAD ADNAN FARES,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito nº 1019740-59.2016.8.11.0041, movida em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC. Por força da sucumbência, condenou a parte autora/apelante nas custas processuais e nos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (Id. . 157968047).

Em suas razões, de Id. 157968054, a parte apelante sustenta que a sentença foi omissa quanto ao pedido de revisão das cobranças de faturas de água, objeto de discussão dos autos, sob a alegação de que a celebração do Termo de Parcelamento configura uma confissão de dívida, na qual o apelante teria anuído com a cobrança realizada.

Menciona que a alegação do Juízo
a quo,
de que o apelante teria concordado com a cobrança que lhe fora imputada, pelo fato de ter assinado o “Termo de Parcelamento” jamais pode ser considerada uma confissão de dívida, pois decorreu do abuso de poder por parte da apelada ao compelir o usuário ao pagamento indevido, para que pudesse ter restabelecido o seu serviço de fornecimento de água.

Em seguida, aventa preliminar de cerceamento do direito de defesa, pela não produção de prova testemunhal. E, ainda, pelo fato de Juízo não ter analisado a prova pericial realizada juntamente com as manifestações do apelante em face do Laudo Pericial confeccionado, em especial a petição de Id. 49915917, onde foi claro ao manifestar que o hidrômetro que deveria ser objeto de perícia – Y12B164291, o qual “auferiu” o consumo do período debatido, restringindo-se a perícia a analisar o novo hidrômetro colocado pela apelada, após as reclamações quanto a cobrança indevida.

No mérito, requer a reforma da sentença para reconhecer a cobrança indevida, condenando a concessionária apelada ao pagamento de repetição de indébito, acrescido de juros e correção monetária, desde o evento danoso

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 157968058, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante sustenta, de início, a ocorrência de julgamento
citra petita
.

Com razão.

Veja que a ação foi manejada pelo ora apelante, ZIAD ADNAN FARES em face da CAB CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO, aduzindo que houve cobranças indevidas quanto ao consumo de água do imóvel que conta com a unidade consumidora 19918-4.

Diz que o projeto de seu imóvel foi pensado visando a economia de água, tendo sido construído com sistema de captação de água da chuva, com armazenamento em uma cisterna com capacidade para 5.000 L (cinco mil litros).

Assevera que, tendo resolver a questão na via administrativa, mas a concessionária apelada não reconheceu a falha na prestação do serviço, alegando não haver encontrado nenhuma anormalidade no hidrômetro e sugerindo que fizesse análise em seu encanamento, pois poderia haver vazamento interno.

Nega a existência de vazamento, com suporte em laudo técnico de inspeção hidráulica que traz anexo à petição inicial.

Relata que diante desses fatos e por não concordar com a cobrança, deixou de promover o pagamento das faturas dos meses de 09/2012, 12/2012, 01/2013, 05/2013 a 11/2013, 01/2014 a 05/2014, 07/2014 a 08/2015, 10/2015 a 11/2015, cujo montante corresponde a R$ 32.870,30 (trinta e dois mil oitocentos e setenta reais e trinta centavos).

Assevera que teve o serviço de fornecimento de água suspenso em 12/02/2015, pois a apelada teria deixado de revisar as faturas e que por isso teve de pagar o valor total do débito exigido pela ré, sobre o qual entende devido somente o montante de R$ 10.027,71 (dez mil e vinte e sete reais e setenta e um centavos), motivo pelo qual aponta a cobrança indevida do valor de R$ 22.842,57 (vinte e dois mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) e requer a refaturamento de consumo, com a repetição em dobro.

Ocorre que a sentença não apreciou a questão relativa à existência de abusividade das cobranças e eventual refaturamento, pelo fato do usuário do serviço ter assinado um “termo de acordo e confissão de dívida”, entendeu que
“referido contrato constitui ato jurídico perfeito, cuja validade e vigência não são questionadas nestes autos e, em decorrência dos efeitos gerados pela declaração de vontade ali contida, o autor é comprovadamente devedor do valor cuja repetição pretende o que demonstra a total inexistência do direito à repetição do indébito.”
(Id. 157968047).

Todavia, a assinatura de termo de confissão de dívida e eventual renegociação não obsta a revisão do débito de consumo de água, conforme dispõe a Súmula nº 286 do STJ:

“Sumula 286.
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”

Neste contexto, a existência de confissão de dívida não obsta a análise do Julgador
a quo
quanto à eventual alegação de irregularidade na cobrança do consumo realizado pela concessionária demandada.

Resta evidenciado, portanto, a ocorrência de nulidade de julgamento
citra petita,
ao não ser exaurida pelo Juízo a pretensão instrumentalizada na inicial.

O artigo 492 do Código de Processo Civil é claro ao disciplinar que o juiz não pode proferir decisão de natureza diversa da pedida, tampouco condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de invalidação do ato judicial, o julgador deve, por força dos princípios da inércia da jurisdição, do dispositivo e da correlação entre causa de pedir, pedido e sentença, obedecer aos limites objetivos da pretensão jurisdicional deduzida, sob pena de proferir decisão infra petita (aquém), ultra petita (além) ou extra petita (fora), suscetível à correção jurisdicional.

Aliás, não se aplica à espécie, por analogia, o permissivo do artigo 1.013, § 3º, do código de ritos, sob pena de supressão de instância. É este o entendimento jurisprudencial da Corte Superior de Justiça e deste Sodalício,
in verbis
:

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL SENTENÇA CITRA PETITA. JULGADO QUE REFLETE O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. 1. A jurisprudência desta Corte admite a nulidade de toda a sentença em caso do reconhecimento de decisão citra petita, o que pode ser feito de ofício, além de reconhecer esse defeito processual quando o provimento jurisdicional não se manifesta acerca da compensação 2. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no REsp 1395999/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20.05.2014, DJe 26.05.2014).

“PROCESSUAL CIVIL. CAUSA DE PEDIR. NÃO ANALISADA. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. 1. O juízo de origem examinou apenas uma das duas causas de pedir aduzidas na inicial, o que representaria ofensa aos artigos 128 e 460 ambos do CPC, conforme concluiu o colegiado de origem. 2. A decisão recorrida está harmoniosa com o entendimento desta Corte, segundo o qual, em caso de sentença citra petita, o Tribunal deve anulá-la, determinando que uma outra seja proferida. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp 166848 / PB- Min. Rel. Castro Meira- Segunda Turma- Julgado em: 26.02.2013).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO PIGNORATÍCIO – SENTENÇA CITRA PETITA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO APONTADO NA INICIAL ACERCA DA IMPRESTABILIDADE DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – NULIDADE EVIDENCIADA – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A sentença que não examina, na totalidade, os pedidos formulados na petição inicial, bem como as questões suscitadas em contestação, deixa de exaurir a prestação jurisdicional, devendo, em consequência, ser desconstituída, por citra petita. É vedada a apreciação da matéria omitida pelo Juízo a quo, sob pena de configurar supressão de um grau de jurisdição.”
(TJMT. RAC nº 142849/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25.01.2017, Publicado no DJE 02.02.2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – JULGAMENTO CITRA PETITA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Qualifica-se como citra petita a sentença que deixa de apreciar todos os pedidos formulados pela parte na petição inicial. Deve-se, portanto, haver apreciação integral dos pedidos deduzidos na exordial e nos embargos de declaração, sob pena de desconstituição da sentença.”
(TJMT. RAC nº 84336/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30.11.2016, Publicado no DJE 07.12.2016).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
declarar a nulidade da sentença
, por vício
citra petita,

devendo os autos retornar à origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023